Tribunal: TJPA
Processo: 0802352-67.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802352-67.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: FLEDISAN NUNES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ZUNORTE-COMERCIO, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/OUTUBRO/2021.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802352-67.2019.8.14.0000

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

AGRAVANTE:
FLEDISAN NUNES DE OLIVEIRA.

ADVOGADO:
KAIO RADAMÉS TITO BARBOSA (OAB/TO 5.161).

AGRAVADO:
ZUNORTE-COMERCIO, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

ADVOGADO:
TICIANA RACHEL DE OLIVEIRA MENDES, OAB/PA 19381 e outros.

AGRAVADO:
HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA.

ADVOGADO:
NÃO CONSTITUÍDO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO EM MEIO FÍSICO NA COMARCA DE ORIGEM. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEIXA DE REMETER O RECURSO PARA O TRIBUNAL. A ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPETE AO TRIBUNAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.016, CAPUT c/c 932, III, AMBOS DO CPC, ORDEM DE SERVIÇO CONJUNTA QUE SUBMETE O CASO EM APREÇO À APRECIAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo de Instrumento, e lhe
DAR PROVIMENTO
,
para
reformar a decisão agravada e determinar a remessa do agravo de instrumento interposto fisicamente a este Tribunal para análise e deliberação da Presidência, a teor do disposto no art. 3º, da Ordem de Serviço Conjunta 01/2018, e desentranhar os documentos de Id 2655244 - Pág. 1 e seguintes, considerando que decisão da lavrar do relator, constante à Id 1765659, determinar que tais documentos seja remetido a este Tribunal para análise e deliberação da Presidência e não para que fossem juntados a este recurso,

em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 33ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos quatro (4) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802352-67.2019.8.14.0000

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

AGRAVANTE:
FLEDISAN NUNES DE OLIVEIRA.

ADVOGADO:
KAIO RADAMÉS TITO BARBOSA (OAB/TO 5.161).

AGRAVADO:
ZUNORTE-COMERCIO, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

ADVOGADO:
TICIANA RACHEL DE OLIVEIRA MENDES, OAB/PA 19381 e outros.

AGRAVADO:
HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA.

ADVOGADO:
NÃO CONSTITUÍDO.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo
interposto por
FLEDISAN NUNES DE OLIVEIRA
em face de
ZUNORTE-COMERCIO, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA e HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA
diante de seu inconformismo com decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, que manteve decisão anteriormente proferida, considerando inexistir nos autos notícia sobre o recebimento do recurso de agravo de instrumento interposto contra tal decisão, protocolado, todavia, em desacordo com a ordem de serviço conjunta nº 01/2018 da Presidência e das Corregedorias do Tribunal de Justiça desse Estado.

Em suas
razões
, o agravante, sustenta, em suma, que protocolizou fisicamente o recurso de agravo de instrumento, considerando autorização legal do Código de Processo Civil, bem como que a Ordem de Serviço referida teria sido publicada menos de um mês antes da protocolização do recurso e que, portanto, nem seria ainda do conhecimento dos servidores daquela Comarca, tanto que o recurso foi recebido e devidamente etiquetado, sem que, todavia, fosse remetido a este Tribunal.

Segue aduzindo que uma Ordem de Serviço não pode se sobrepor às normas contidas no Código de Processo Civil, razão porque entende que o recurso deveria ter sido remetido a este Tribunal ou pela servidora que o recebeu, ou pela magistrada que tomou conhecimento a respeito da existência do recurso.

À Id 1765659, deferi o efeito suspensivo pleiteado e determinei as providências previstas no art. 1.019, do CPC.

Informações do Juízo à Id 2498831 e seguintes.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 13 de setembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO EM MEIO FÍSICO NA COMARCA DE ORIGEM. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEIXA DE REMETER O RECURSO PARA O TRIBUNAL. A ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPETE AO TRIBUNAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.016, CAPUT c/c 932, III, AMBOS DO CPC, ORDEM DE SERVIÇO CONJUNTA QUE SUBMETE O CASO EM APREÇO À APRECIAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, entendo que o presente recurso comporta provimento, conforme passo a expor.

Da análise dos autos, denota-se que o ora agravante, valendo-se da disposição contida no art. 1.017, §2º, II, do CPC, protocolou o recurso diretamente na comarca de origem, o qual ali foi devidamente recebido por servidor.

Ocorre que a magistrada de primeiro grau, manteve a decisão de fls. 301, argumentando que não havia notícias a respeito do recebimento daquele recurso de Agravo de Instrumento e afirmando que o mesmo havia sido interposto em desacordo com a Ordem de Serviço Conjunta nº 01/2018, da Presidência e das Corregedorias do Tribunal de Justiça desse Estado.

Vejamos o disposto na mencionada Ordem de Serviço, publicada no DJe de 09/02/2018:

“ORDEM DE SERVIÇO CONJUNTA Nº 1/2018

Dispõe sobre a vedação do recebimento de Agravos de Instrumento via protocolo integrado em todas as Comarcas do Estado.

O PRESIDENTE OS CORREGEDORES DE JUSTIÇA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, e,

CONSIDERANDO o teor do inciso II, do § 2º, do art. 1.017 do Código de Processo Civil;

CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 3941/2017-GP, publicada em 16/8/2017, que disciplina o funcionamento do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará;

CONSIDERANDO a revogação, pela Portaria nº 3941/2017-GP, da Ordem de Serviço Conjunta nº 1/2017, que padronizou as rotinas no recebimento de Agravos de Instrumento via protocolo integrado em todas as Comarcas do Estado;

CONSIDERANDO, por fim, o expediente protocolizado sob nº PA-MEM-2017/34342;

RESOLVEM:

Art.1º Não serão recebidos Agravos de Instrumento pelos protocolos judiciais, secretarias ou centrais de distribuição, em todas as Comarcas do Estado, exceto nos casos previstos na resolução 185/2013, art. 13, § 3º do CNJ, considerando a implementação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJE no âmbito do 2º Grau.

Art.2º A exceção que trata o artigo anterior seguirá o fluxo estabelecido no artigo 13, da Portaria nº 3941/2017-GP.

Art.3º. Os casos omissos serão dirimidos pela Presidência, podendo ouvir as Corregedorias.

Art.4º. Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação”.

Ocorre que, em que pese a previsão contida na Ordem de Serviço Conjunta nº 01/2018, o fato é o recurso foi inadvertidamente recebido fisicamente no protocolo da Comarca de São Domingos do Araguaia, após a publicação e vigência daquela referida Ordem de Serviço.

Entendo que a protocolização em meio físico, na própria comarca, não se trata de erro grosseiro, considerando que essa possibilidade de interposição consta expressamente no art. 1.017, §2º, II, do CPC, senão vejamos:

Art. 1.017.

§ 2º No prazo do recurso, o agravo será interposto por:

II - protocolo realizado na própria comarca, seção ou subseção judiciárias;

Ademais, no presente caso ainda há que se considerar que a competência para análise da admissibilidade do recurso de Agravo de Instrumento é deste Tribunal (art. 1.016, caput c/c 932, III, ambos do CPC), razão porque deveria tal peça ter sido para cá encaminhada e submetida à análise da Presidência, consoante o disposto no art. 3º, da Ordem de Serviço Conjunta 01/2018.

Desta forma, entendo que o juízo de primeiro grau não agiu de maneira acertada ao deixar de enviar o recurso para este Tribunal, pelo que a decisão merece ser reformada.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para reformar a decisão agravada e determinar a remessa do agravo de instrumento interposto fisicamente a este Tribunal para análise e deliberação da Presidência, a teor do disposto no art. 3º, da Ordem de Serviço Conjunta 01/2018.

Desentranhem-se os documentos de Id 2655244 - Pág. 1 e seguintes, considerando que decisão de minha lavra constante à Id 1765659, determinei que tais documentos fossem remetidos a este Tribunal para análise e deliberação da Presidência e não para que fossem juntados a este recurso.

É como voto.

Belém/PA, 04 de outubro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 14/10/2021